Tribunal: TJES
Processo: 0002632-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002632-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO MAURICIO FIDENCIO e outros

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. VALOR DE INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LOCOMOÇÃO POR MEIO DE VEÍCULO ALTERNATIVO. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 36.738,00 pela perda total do veículo segurado, afastando o pedido de reembolso por locação de veículo e de devolução do prêmio. Foi reconhecida a ilegitimidade ativa do condutor e a ilegitimidade passiva da corretora. Houve condenação em custas e honorários na proporção de 75% para o autor e 25% para a ré. O Apelante pretende: (i) gratuidade de justiça; (ii) majoração do valor da condenação para R$ 37.737,00; (iii) fixação de termo inicial dos juros e correção desde o evento danoso; (iv) reconhecimento do direito ao reembolso de R$ 10.500,00 por locação de veículo; (v) inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro material ao fixar o valor da indenização; (iii) determinar se os juros de mora e correção monetária devem incidir desde o evento danoso; (iv) analisar se é devida a indenização pelas despesas com locação de veículo; (v) verificar se deve haver redistribuição dos ônus da sucumbência com base na causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado, pois o Apelante, intimado a comprovar hipossuficiência ou efetuar o preparo, optou por recolher as custas processuais, tornando incabível a análise do pedido recursal de assistência judiciária gratuita.

4. A sentença incorre em erro material ao fixar o valor da indenização em R$ 36.738,00, partindo de base incorreta da tabela FIPE (R$ 37.738,00). Documento não impugnado nos autos comprova que o valor correto era R$ 38.737,00, resultando em valor líquido de R$ 37.737,00, após dedução do salvado.

5. Não há omissão na sentença quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária. A aplicação da taxa SELIC a partir da citação, englobando juros e correção, está em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial consolidado, sendo inaplicável o pedido de fixação desde o evento danoso.

6. O pedido de ressarcimento por locação de veículo não merece acolhida, pois a apólice contratada não previa cobertura para carro reserva. A ausência de previsão contratual afasta o dever de indenizar, mesmo diante de eventual conduta ilícita da seguradora.

7. A redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade não se sustenta. A sentença corretamente reconhece a sucumbência recíproca, dado que o Apelante decaiu de dois dos três pedidos formulados. Entretanto, a proporção fixada (75% para o autor) é readequada para 2/3, refletindo com mais precisão a extensão da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniente quitação das custas processuais pelo recorrente prejudica o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal.

2. A existência de erro material na base de cálculo da indenização justifica a reforma da sentença para adequação ao valor da tabela FIPE efetivamente comprovado nos autos.

3. A taxa SELIC incide a partir da citação e abrange correção monetária e juros de mora nas obrigações contratuais, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. A ausência de contratação da cobertura de carro reserva na apólice afasta o dever de reembolsar despesas com locação de veículo.

5. A sucumbência recíproca deve ser proporcional à extensão do decaimento de cada parte, sendo cabível a readequação da distribuição para refletir essa proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406; CPC, arts. 85, §11, e 86, caput; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes jurisprudenciais nominados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (ID 11237507) interposto por
MAURO MAURICIO FIDENCIO
em face da r. sentença (ID 11237492) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro movida em desfavor de
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
(e outros).

A sentença recorrida, após acolher a ilegitimidade ativa de ANTONIO MARCOS SANTOS e a ilegitimidade passiva da BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo ora Apelante (Mauro Mauricio Fidencio), para condenar a ré (Brasilveículos) ao pagamento de R$ 36.738,00, "com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ) até a citação, tendo como índice de referência a SELIC". Os demais pedidos de ressarcimento por locação de veículo e devolução do valor do prêmio foram julgados improcedentes.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 75% das custas e honorários, e a ré aos 25% restantes, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 11237507), o Apelante pugna pela reforma parcial da sentença, alegando, em síntese:
a)
A necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal;
b)
A omissão da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, requerendo que juros e correção monetária incidam sobre a condenação desde a data do evento danoso;
c)
A existência de erro material no valor da condenação, que deveria ser de R$ 37.737,00 (resultado de R$ 38.737,00 da FIPE menos R$ 1.000,00 do salvado), e não R$ 36.738,00;
d)
O cabimento da indenização pela locação de veículo (R$ 10.500,00), argumentando que a despesa só ocorreu por culpa da seguradora, que negou indevidamente a cobertura;
e)
A necessidade de inversão total do ônus da sucumbência, condenando-se apenas a Apelada, pelo princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a Apelada BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS apresentou contrarrazões (ID 11237509), impugnando o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, rebatendo todos os pontos do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação (ID 11237507) interposto por
MAURO MAURICIO FIDENCIO
em face da r. sentença (ID 11237492) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro movida em desfavor de
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
(e outros).

A sentença recorrida, após acolher a ilegitimidade ativa de ANTONIO MARCOS SANTOS e a ilegitimidade passiva da BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo ora Apelante (Mauro Mauricio Fidencio), para condenar a ré (Brasilveículos) ao pagamento de R$ 36.738,00, "com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ) até a citação, tendo como índice de referência a SELIC". Os demais pedidos de ressarcimento por locação de veículo e devolução do valor do prêmio foram julgados improcedentes.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 75% das custas e honorários, e a ré aos 25% restantes, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 11237507), o Apelante pugna pela reforma parcial da sentença, alegando, em síntese:
a)
A necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal;
b)
A omissão da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, requerendo que juros e correção monetária incidam sobre a condenação desde a data do evento danoso;
c)
A existência de erro material no valor da condenação, que deveria ser de R$ 37.737,00 (resultado de R$ 38.737,00 da FIPE menos R$ 1.000,00 do salvado), e não R$ 36.738,00;
d)
O cabimento da indenização pela locação de veículo (R$ 10.500,00), argumentando que a despesa só ocorreu por culpa da seguradora, que negou indevidamente a cobertura;
e)
A necessidade de inversão total do ônus da sucumbência, condenando-se apenas a Apelada, pelo princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a Apelada BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS apresentou contrarrazões (ID 11237509), impugnando o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, rebatendo todos os pontos do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por
MAURO MAURICIO FIDENCIO
(segurado) e
ANTONIO MARCOS SANTOS
(condutor principal) em face de
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
(Seguradora) e
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
(Corretora).

Os autores narram que, em 23/05/2018, o segundo autor (Antonio Marcos) conduzia o veículo segurado (Toyota Etios, Placa PPF8302), quando, ao desviar de dois cavalos na pista, colidiu frontalmente com o veículo de uma terceira (Mercedes Classe A, placa MRL3000). O fato foi registrado em Boletim de Ocorrência.

Alegam que o veículo possuía seguro vigente com a primeira ré (Apólice 3897544708931) e que, ao acionarem o sinistro (nº 389721518168219), a seguradora negou indevidamente a cobertura.

Diante da negativa e constatada a perda total (orçamento de R$30.141,00), os autores notificaram a seguradora e venderam o salvado por R$1.000,00. Ajuizaram, assim, a presente ação, pleiteando a condenação das rés ao pagamento de:

1. R$ 37.737,00
a título de indenização pelo veículo (Valor FIPE de R$ 38.737,00 menos R$ 1.000,00 do salvado);

2. R$ 10.500,00
por danos materiais, referentes à locação de outro veículo para uso profissional;

3. R$ 2.110,06
pela devolução do prêmio, com base em suposta promessa de pagamento do sinistro em 5 dias.

Em sua defesa (ID 11237509, pág. 1-15), a ré
BB CORRETORA
arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ter atuado apenas como mera intermediária (estipulante) na contratação.

A ré
BRASILVEÍCULOS CIA DE SEGUROS
(Seguradora) apresentou contestação (ID 5464), arguindo a ilegitimidade ativa do condutor (Antonio Marcos) e, no mérito, a legitimidade da recusa. A seguradora sustentou que seu parecer técnico (Laudo IAPA) concluiu pela impossibilidade de o acidente ter ocorrido conforme narrado, indicando divergências graves entre os danos e a dinâmica descrita (colisão "seca" e frontal, sem marcas de desvio), além de indícios de que o veículo terceiro não estava em condições de tráfego (sinais de incêndio prévio e falta de peças), caracterizando fraude.

O MM. Juiz de Direito, em sentença (ID 11237492), acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa de Antonio Marcos Santos e passiva da BB Corretora. Quanto à seguradora Brasilveículos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a tese de fraude e condenando a ré ao pagamento de
R$ 36.738,00
(valor FIPE de R$ 37.738,00 menos o salvado de R$ 1.000,00), corrigidos pela SELIC desde o prejuízo até a citação. O magistrado julgou improcedentes os pedidos de locação de veículo (por ausência de cobertura contratual de carro reserva) e de devolução do prêmio.

Irresignado, o autor
MAURO MAURICIO FIDENCIO
interpõe o presente Recurso de Apelação (ID 11237507).

Feitas essas considerações, adianto que o recurso merece parcial provimento
. Explico.

De início, no que tange ao pedido de
gratuidade de justiça
formulado em sede recursal (ID 10168), verifico que o mesmo resta prejudicado pela perda superveniente do objeto.

Após despachos deste gabinete (IDs 11361544 e 13803359) determinando a regularização do preparo ou a comprovação da hipossuficiência, a parte Apelante optou por recolher as custas recursais, conforme comprovantes anexados aos autos (IDs 14874072, 14874073 e 15710160).

Assim,
JULGO PREJUDICADO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O Apelante busca a reforma da sentença em quatro pontos centrais:
(i)
o valor da condenação principal;
(ii)
o termo inicial dos juros e correção;
(iii)
o indeferimento do pedido de reembolso pela locação de veículo; e
(iv)
a distribuição dos ônus de sucumbência.

1. Do Valor da Indenização Material (Perda Total)

O Apelante sustenta que o valor da condenação (R$ 36.738,00) contém erro material, pois o valor correto do veículo na tabela FIPE, conforme documento juntado na inicial (fl. 59), era de R$ 38.737,00.

Com razão o Apelante.

A sentença fixou a condenação em R$ 36.738,00, presumindo um valor FIPE de R$ 37.738,00 e subtraindo R$ 1.000,00 da venda do salvado.

Contudo, a consulta à tabela FIPE anexada pelo próprio autor na exordial (ID 11237492, pág. 157, documento original fl. 59),
não impugnada pela ré
, demonstra que o "Preço Médio" do veículo à época era de
R$ 38.737,00
.

Trata-se, portanto, de mero erro material no cálculo da sentença, que utilizou valor (R$ 37.738,00) diverso daquele constante nos autos (R$ 38.737,00).

Desse modo, a sentença merece reforma neste ponto, para fixar o valor correto da indenização em
R$ 37.737,00
(trinta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais), correspondente ao valor da FIPE comprovado nos autos (R$ 38.737,00) menos o valor recebido pelo salvado (R$ 1.000,00).

2. Dos Juros e Correção Monetária

O Apelante alega que a sentença foi omissa ao não fixar o termo inicial dos juros de mora.

Sem razão, contudo. A sentença determinou expressamente a incidência de "
correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ) até a citação, tendo como índice de referência a SELIC
".

A fixação da SELIC como índice de referência já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária. Em se tratando de responsabilidade contratual (descumprimento de apólice de seguro), os juros de mora, de fato, incidem a partir da citação (Art. 405 do Código Civil), e a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Ao determinar a incidência da SELIC após a citação, a sentença aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado. Não há omissão a ser sanada, mas sim a aplicação de metodologia (SELIC) com a qual o Apelante discorda, mas que encontra amparo legal (Art. 406, CC).

Nego provimento ao recurso neste ponto.

3. Do Ressarcimento pela Locação de Veículo

O Apelante requer a reforma da sentença para que a Apelada seja condenada a reembolsar os R$ 10.500,00 gastos com a locação de outro veículo.

Neste ponto, a sentença é irrepreensível.

O pleito de reembolso pela locação de veículo confunde-se com a cobertura opcional de "Carro Reserva". Conforme análise da apólice de seguro (ID 11237492, pág. 150/153), tal cobertura não foi contratada pelo Apelante, o que se verifica na tabela de "Coberturas" que não lista o referido item.

O argumento de que a despesa foi "causada" pela recusa indevida da seguradora não tem o condão de criar uma obrigação contratual inexistente
. O contrato de seguro é regido pelos limites expressos da apólice. Não havendo contratação da cobertura acessória de carro reserva, não há dever de indenizar por esta despesa.

Nego provimento ao recurso neste tópico.

4. Dos Honorários de Sucumbência

Por fim, o Apelante insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo a reforma da r. sentença que o condenou ao pagamento de 75% das custas e honorários. Sob a égide do princípio da causalidade, pugna pela condenação integral da Apelada ao pagamento de tais verbas.

O pleito de afastamento total da sucumbência recíproca não merece prosperar.

É cediço que a distribuição dos ônus sucumbenciais rege-se tanto pelo princípio da causalidade (quem deu causa à demanda) quanto pelo princípio da sucumbência (quem perdeu a demanda), previsto no art. 86,
caput
, do CPC: "
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
."

No caso dos autos, a petição inicial formulou três pedidos condenatórios distintos:

1. Indenização pelo valor do veículo (perda total);

2. Ressarcimento pelos custos de locação de veículo;

3. Devolução do valor do prêmio do seguro.

A r. sentença acolheu apenas o primeiro pedido (indenização do veículo), julgando improcedentes os outros dois (locação e devolução do prêmio).

Desta forma, tendo o Apelante decaído de 2/3 (dois terços) dos pedidos formulados, resta inequivocamente caracterizada a sucumbência recíproca, não havendo que se falar em condenação integral da Apelada.

Contudo, sendo a fixação e distribuição dos honorários
matéria de ordem pública
, passível de readequação de ofício por este Sodalício para melhor adequação à lei, observo que a proporção fixada na origem (75% para o autor e 25% para a ré) não reflete com exatidão matemática a derrota processual.

A proporção que reflete fielmente o resultado da demanda é de 2/3 (dois terços) de derrota para o Autor/Apelante e 1/3 (um terço) para a Ré/Apelada.

Considerando que o Apelante recorreu pleiteando arcar com 0% da sucumbência, a readequação de ofício da sua condenação de 75% para 2/3 (aprox. 66,66%) não configura
reformatio in pejus
, pois representa uma melhora em sua situação.

Assim, o recurso é parcialmente provido neste ponto, não para afastar a sucumbência recíproca (como requerido), mas para reajustar a proporção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a) Majorar o valor da condenação por danos materiais (item "I" do dispositivo da sentença) para
R$ 37.737,00
(trinta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais), mantendo-se os consectários legais fixados na sentença de origem, devendo o valor sofrer
correção monetária
(Súmula 43/STJ) desde a data do efetivo prejuízo (23/05/2018) até a data da citação; a partir da citação, o montante (principal + correção) deverá ser corrigido exclusivamente pela
taxa SELIC
;

b)
Readequar a proporção dos ônus sucumbenciais, condenando o Autor/Apelante ao pagamento de
2/3 (dois terços)
das custas e honorários, e a Ré/Apelada ao pagamento de
1/3 (um terço)
restante, mantida a base de cálculo (valor da condenação) e o percentual (10%) fixados na origem.

Mantenho, no mais, todos os outros termos da r. sentença recorrida.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento do C. STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar